Tribunal: TCU
Processo: 030.693/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7807/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Cristóvão José Cunha Pacheco contra o Acórdão 1068/2020-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento, e dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.693/2019-5 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Cristovao Jose Cunha Pacheco (XXX.751.545-XX). 1.2. Interessado: Cristovao Jose Cunha Pacheco (XXX.751.545-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: João Alves do Amaral (5.869/OAB-BA) e outros, representando Cristovao Jose Cunha Pacheco. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.